Tribunal: TJPA
Processo: 0003247-43.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003247-43.2016.8.14.0040

APELANTE: CLEYSON MARTINS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA C/C ART. 69, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B DO ECA- VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA
:

IMPOSSIBILIDADE.

O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ACUSAÇÃO NÃO SUBTRAI A POSSIBILIDADE DE DISCORDÂNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR E, ESTANDO A DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO, ASSIM COMO EM JULGAMENTO
ULTRA PETITA,
POIS DEVE O MAGISTRADO OBEDECER AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E, MESMO DIANTE DA MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
EM SENTIDO DIVERSO, PODE DECIDIR PELA CONDENAÇÃO, ABSOLVIÇÃO, PRONÚNCIA OU IMPRONÚNCIA, JÁ QUE TAL DECISÃO NÃO VINCULA O JULGADOR. PRECEDENTES - STF E STJ.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
.
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

DESª

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
CLEYSON MARTINS DOS SANTOS
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Criminal de Parauapebas,
que o condenou a cumprir pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no
art.
157,
§ 2º, I e II, do CPB e art. 244-B, da Lei 8.069/1990, da forma do art. 69, do CPB.

De acordo com a
denúncia
(ID 10087301), no dia 02/02/2016, por volta das 16h:00m, na Rua 16, esquina com a Rua F, Bairro Cidade Nova, no Município de Parauapebas, o denunciado, juntamente com o adolescente Gustavo Lopes Carvalho, subtraiu para si, mediante grave ameaça, utilizando um simulacro de arma, do tipo pistola pressão, adaptado para munição calibre .22, um aparelho celular da vítima Antônia Bras de Sousa.

Prossegue a denúncia relatando que após a prática do crime os acusados evadiram-se do local em uma motocicleta Honda Biz, vermelha, conduzida por Cleyson, entretanto, foram localizados no “Morro dos Ventos” por uma guarnição da Polícia Militar, ocasião em que os agentes os apreenderam e verificaram que estavam de posse do aparelho celular da vítima.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria do crime.

Ante tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra
Cleyson Martins dos Santos
, requerendo a sua condenação pela prática do crime capitulado no
art. 157,
§ 2º, I e II, do CPB e art. 244-B, da Lei 8.069/1990.

Em
ID 10087303, recebida a denúncia em 12/04/2016;

Em ID 10087304 – fls. 05/06, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/08/2016;

Em ID 10087304 – fls. 31/32, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/06/2017;

A sentença,

ID 10087306 – fls. 01/09, o magistrado julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante pelo crime previsto no art.
157,
§ 2º, I e II, do CPB e art. 244-B, da Lei 8.069/1990, da forma do art. 69, do CPB.

Nas
razões de apelação
(ID 10087306 – fls. 13/19),
requereu a defesa a absolvição do apelante do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do ECA, bem como o prequestionamento da matéria.

Em
contrarrazões,

(ID 10087306 – fls. 24/28), o representante do Ministério Publico manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto em favor de Cleyson Martins dos Santos.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça se manifestou, em parecer exarado em
ID 10987484
, pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação, para que seja mantida a Sentença Condenatória em seu inteiro teor.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

Feito a ser pautado em Plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
CLEYSON MARTINS DOS SANTOS
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Criminal de Parauapebas,
que o condenou a cumprir pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no
art.
157,
§ 2º, I e II, do CPB e art. 244-B, da Lei 8.069/1990, da forma do art. 69, do CPB.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B DO ECA- VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA
:

Pretende a defesa seja o apelante absolvido do crime previsto no art. 244-B do ECA, ao argumento de que houve julgamento extra petita e consequente violação ao sistema acusatório, pois, em memoriais finais, o representante do
Parquet
pugnou por sua condenação apenas pela prática do crime previsto
no
art.
157,
§ 2º, I e II, do CPB,
por entender que não restou evidenciado o delito de corrupção de menor.

Não lhe advém razão.

O magistrado deve obedecer ao princípio do livre convencimento motivado e, mesmo diante da manifestação do
Parquet
em sentido diverso, pode decidir pela condenação, absolvição, pronúncia ou impronúncia, já que tal decisão não vincula o julgador.

Não é outra a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, senão, vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial
e impronúncia
. Precedentes
: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012” (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017). 3. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 197907 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
1. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PRONÚNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO MP. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. ARTS. 155 E 385 DO CPP.
2. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA. 3. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRÁTICA EXCEPCIONAL EM REVISÃO CRIMINAL. 4. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. REDUÇÃO AQUÉM DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AJUSTE DE OFÍCIO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça".
(HC n. 588.036/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.). 2. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.) (GRIFEI).

Assim, o pedido de absolvição pela acusação não subtrai a possibilidade de discordância do órgão julgador e, estando a Decisão devidamente fundamentada, não há que se falar em violação ao sistema acusatório, assim como em julgamento
ultra petita.

Frise-se que prevê o
artigo 385 do Código de Processo Penal
, que nos crimes de ação penal pública, “
o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, que comprovam que o delito foi praticado em coautoria com o menor, conforme relatado pelo réu, pela vítima e pelas testemunhas.

Como cediço, o crime de corrupção de menor é crime formal, bastando, para sua configuração, que o agente esteja corrompendo ou facilitando a corrupção da criança ou do adolescente, praticando juntamente com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la. É o que dita o enunciado da súmula 500 do STJ:

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Assim, para ocorrência do delito de corrupção de menor basta que o agente pratique a infração penal acompanhado de pessoa menor de dezoito (18) anos de idade, sendo irrelevante a anuência deste na empreitada criminosa
.

A propósito, restou comprovando a idade do adolescente, uma vez que consta à fl. 20 – ID n º 10087302, cópia da Certidão de Nascimento, atestando ser ele menor à época dos fatos.

Logo, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a sua responsabilidade penal pelo crime de corrupção de menor.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
:

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante ao exposto, v
erificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal
,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação delineada ao norte, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2023